Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-52.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 1002926-52.2017.8.11.0003
RECORRENTE: EMILIO RIBEIRO MENEZES
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EMILIO RIBEIRO MENEZES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ –HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o” (CPC, art.85, §8o). ”
(TJ-MT 1002926-52.2017.8.11.0003 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020) (ID 68450970).
A parte recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 80741458).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis, aviada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e EMILIO RIBEIRO MENEZES, que negou provimento ao apelo da Seguradora e deu parcial provimento ao recurso do ora recorrente, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o relator deixou de analisar a impugnação apresentada contra o laudo pericial, e assim se omitiu ao deixar de determinar que os autos retornassem à instância inferior para que os questionamentos apontados fossem dirimidos conforme requerido.
Aduz a violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que não foi lhe foi oportunizado a possibilidade de impugnar o conteúdo do laudo pericial, ferindo assim sua ampla defesa e o contraditório.
Recurso tempestivo (ID 83629980) e isento de preparo (ID 83684964).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 86477998).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega preliminarmente, que o acórdão violou o artigo art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o relator deixou de analisar a impugnação apresentada contra o laudo pericial, e assim se omitiu ao deixar de determinar que os autos retornassem à instância inferior para que os questionamentos apontados fossem dirimidos conforme requerido.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (ID 68450970):
“Quanto às razões do recurso do autor, destaco que, na sentença de Id. n. 54280464, o magistrado adotou a seguinte conclusão:
“(...)
No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do acidente, ocorreu membro inferior direito – calcanhar -, restando uma limitação laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), no quadril o que equivale R$ 843,75.
(...).
Como se vê, a sentença adotou exatamente o percentual que o autor entende correto, portanto, não há falar em cerceamento de defesa, até porque o autor carece de interesse recursal quanto a esse ponto. ”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
3- Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”
Assim, em relação à suposta violação ao artigo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça